Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE FARIAS PACHECO DE OLIVEIRA e ROMERITO COSTA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Deixaram de recolher o preparo e requereram idêntico benefício para esta instância recursal. Instados a comprovarem os pressupostos para a benesse processual, anexaram cópia da declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas (ID 64191686). É o relatório. Decido. Tendo em vista que os fundamentos para o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal e a pretensão liminar são os mesmos, passo ao exame conjunto. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os recorrentes anexaram cópia das respectivas declarações de imposto de renda do ano vigente e, segundo as quais, no ano de 2023 ROMERITO auferiu renda bruta de R$34.307,49 e MICHELE, R$ 31.982,80. Lado outro, pela decisão agravada, o juízo afastou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência lastreado apenas no fato dos requerentes manterem relações com diversas instituições financeiras. Porém, o mero fato da parte manter relacionamentos com instituições financeiras não constitui elemento hábil ao afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Diante do quadro ora descrito, sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso de sorte que a falta do recolhimento das custas iniciais não constitua óbice ao regular prosseguimento do feito, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. DEFIRO, ainda, gratuidade de justiça para esta instância recursal. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator